Tribunal: TJMT
Processo: 1034588-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034588-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), MARCIO DE MORAES - CPF: 765.367.502-68 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES - CPF: 284.224.221-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, § 4o, III, CP (1o FATO); ART. 155, ‘CAPUT’, C/C ART. 14, II, CP (2o FATO); ART. 155, § 4o, III, C/C ART. 14, II, DO CP (3o FATO); ART. 155, § 4o, III, DO CP (4o FATO); ART. 155, § 4o, III, CP (5o FATO) E ART. 155, § 4o, III E IV, CP (6o FATO), NA FORMA DO ART. 71, ‘CAPUT’, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – INSURGÊNCIA DA DEFESA
–
DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA LANÇADOS COMO FUNDAMENTOS INTEGRANTES DA SENTENÇA PARA A
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
– POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.50 DO TJMT – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE –

MEDIDA PARADOXAL –

BENEFICIÁRIO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO STF [
HC 89.824] E
STJ [HC N.123.351] –

VIA ELEITA INADEQUADA – MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO – PRECEDENTE DO STJ [HC N. 895.777] – EXCEPCIONAL PLASTICIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Enunciado Orientativo no. 6 do TJMT:“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

“
Enunciado Orientativo no
50
do TJMT:
“
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”

"À orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020)

"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado, em benefício de MÁRCIO DE MORAES, qualificado, o qual nos autos no.1015409-70.2024.8.11.0003, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em 17 de junho de 2024, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva na audiência de apresentação.

Aduz que, sobreveio a sentença condenatória que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão em regime inicial fechado, diante a prática de furto qualificado por seis vezes.

Explicita também, que: “...
revela a sentença que nenhuma das vítimas do furto qualificado viram quem seriam os autores do crime imputado ao paciente. Uma delas, sequer foi ouvida em juízo. Por sua vez, em contraditório, o paciente negou a autoria. A despeito disso, houve condenação com arrimo nas declarações prestadas pelos agentes do Estado. Nesse contexto, preponderante a possibilidade de absolvição do paciente em sede recursal.
”(Sic.)

Argumenta que “...
não fora concedido ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade, utilizando como fundamentos integrantes da sentença, os lançados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem em liminar, inclusive, para o fim de aguardar o julgamento de recursos em liberdade até o julgamento final dos recursos, no processo penal em referência. Juntou documentos (Id.256578188 e 2565781889).

A liminar foi indeferida (Id.257645352), sendo solicitadas as informações, as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.258527193).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 262266274)

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - NÃO VERIFICADO – REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADOS IN CONCRETO. Foram observados na própria sentença condenatória a existência de provas quanto à materialidade e a autoria delitivas. Lado outro, também recebeu a adequada fundamentação a avaliação do
periculum libertatis
, pois, do tanto quanto apurado nos autos, a gravidade da conduta e a reiteração delitiva do paciente, que já ostenta condenações por outros crimes, é suficiente para vislumbrar que perdura o risco concreto à ordem pública. PARECER PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado, em benefício de MARCIO DE MORAES, qualificado, contra ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Consigno, que a motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea apta a negar ao réu,
preso durante toda a instrução processual
, o direito de recorrer em liberdade, nos termos do enunciado Orientativo no.50 do TJMT:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Negritou-se)

Feita a contextualização, para a melhor análise transcrevo a decisão que em 18/06/2024, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes fundamentos: (Id. 256678189)

“Visto. 1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de MARCIO DE MORAES, qualificado nos autos, preso no dia 17/06/2024, às 10h06min, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1o e 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. A prisão foi noticiada, neste Juízo no dia 17/06/2024, às 16h00min. Realizada nesta data (18/06/2024) audiência de custódia. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. O relaxamento da prisão pressupõe ilegalidade da restrição da liberdade imposta a alguém, podendo se manifestar, dentre outros casos, nas hipóteses de inexistência de flagrante delito, de lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades legais e de prisão preventiva decretada por juiz incompetente. A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal [crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento], providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Por sua vez, a liberdade provisória (CF, artigo 5o, inciso LXVI) é uma medida de contracautela incidente sobre as prisões legais, em que se sub-roga o cárcere ad custodiam decorrente da prisão cautelar (CPP, art. 310, inc. III c/c art. 321), bem como é uma medida cautelar autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 321). Pois bem. Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto, regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável. Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas e o interrogatório, assinados por todos. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos do art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o indiciado fora encontrado, logo depois da prática do delito, com objetos que façam presumir ser ele autor da infração. Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória. 2.1 Da Conversão em Prisão Preventiva Preambularmente, é imperioso destacar que ao crime de furto qualificado é atribuída a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Narra o Boletim de Ocorrência n. 2024.178789 (Id. 159295815),
a ocorrência de um furto de uma caminhonete Hillux, Placa QCJ4040 DE COR PRATA ANO 2018/2019, ocorrido no dia 17/06/2024, a qual foi subtraída da residência da vítima por dois indivíduos, que teriam adentrado na residência da vítima e subtraído o veículo, por meio da utilização de uma espécie de ‘’mixa’’. Diante do dispositivo localizador constante no veículo, a guarnição policial logrou êxito em localizar o local em que supostamente se encontrava o carro da vítima. Desta feita, mediante a realização de cerco policial no local, a equipe localizou um veículo uno de cor vermelha, de placa NUF9I02, que estava no apoio com o suspeito Marcio de Moraes, ora conduzido, ocasião em que também foi localizado o "chupacabra", lanterna e faca, possivelmente utilizados para a prática do crime. Ressai dos autos que, no local também foi encontrada o veiculo da vítima e, de imediato, o suspeito teria confessado que foi ele o autor do furto na residência da vítima, bem como teria confessado a autoria de outros dois furtos ocorridos nesta urbe. No entanto, o comparsa do autuado, que se encontrava na direção do veículo, empreendeu fuga em alta velocidade e adentrou em uma plantação de milho próxima, não sendo possível prender o suspeito encarregado de levar a caminhonete para o Paraguai, informação esta obtida por meio de relatos do próprio autuado Márcio
. “FOMOS SOLICITADOS VIA CIOSP, ONDE A VÍTIMA RELATOU QUE SUA CAMINHONETE HILUX PLACA QCJ4040 DE COR PRATA ANO 2018/2019 HAVIA SIDO FURTADA POR DOIS INDIVÍDUOS QUE ENTRARAM NA SUA RESIDÊNCIA USANDO UMA ESPÉCIE DE "MIXA", ONDE ABRIRAM O PORTÃO ELETRÔNICO E A PORTA DA RESIDÊNCIA E SUBTRAIU A CHAVE DA CAMIONHETE QUE ESTAVA DENTRO DA RESIDÊNCIA, SAINDO COM O VEÍCULO. FOI INFORMADO TAMBÉM PELA VÍTIMA QUE SUA CAMINHONETE TINHA RASTREADOR E CONSTAVA QUE O VEÍCULO HAVIA SEGUIDO SENTIDO BR 163 CAMPO GRANDE MS E QUE O RASTREAMENTO TEVE PROBLEMAS DEVIDO OS SUSPEITOS UTILIZAREM UM BLOQUEADOR CONHECIDO COMO "CHUPACABRA", O QUAL IMPEDIA A TRANSMISSÃO DA LOCALIZAÇÃO DA CAMINHONETE. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES FOI DESENCADEADO O CERCO POLICIAL, SENDO POSSÍVEL LOCALIZAR O VEÍCULO UNO DE COR VERMELHA DE PLACA NUF9I02, QUE ESTAVA NO APOIO COM O SUSPEITO MARCIO DE MORAES, COM O QUAL FOI LOCALIZADO O "CHUPACABRA", LANTERNA E FACA. NO LOCAL ONDE ESTAVA A CAMINHONETE, DE IMEDIATO O REFERIDO SUSPEITO CONFESSOU QUE FOI ELE O AUTOR DO FURTO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, BEM COMO DO FURTO DE OUTRA CAMINHONETE NO BAIRRO JOSÉ SOBRINHO NA TERÇA-FEIRA E DE UMA TENTATIVA DE FURTO NO BAIRRO CIDADE NATAL E INDICOU O COMPARSA DE APELIDO "BICUDO", QUE DEPOIS CHEGOU-SE AO NOME DE SILVETRE STALONE PEREIRA DA SILVA. A CAMINHONETE APÓS SER LOCALIZADA NO CERCO POLICIAL, EMPREENDEU FUGA EM ALTA VELOCIDADE E ADENTROU NA PLANTAÇÃO DE MILHO, NÃO SENDO POSSÍVEL PRENDER O SUSPEITO ENCARREGADO DE LEVAR A CAMINHONETE PARA O PARAGUAI, ISSO SEGUNDO O SUSPEITO MARCIO’’. Assim, vislumbra-se à presença do fumus comissi delicti, em relação ao crime descrito nos autos, por meio dos boletins de ocorrência, bem como dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do flagrado. Acrescente-se, ademais, que o flagrado é contumaz na pratica criminosa, tendo em vista sua ficha de anotações criminais, observando-se que o acusado registra:
(i) Uma condenação transitada em julgado pelo delito de receptação (autos n. 2000064-61.2023.8.11.0042 - SEEU, em trâmite perante a Quarta Vara Criminal desta Comarca); (ii) Uma condenação transitada em julgado pelo delito de roubo (autos n. 0054739-18.2018.8.13.0433- SEEU, em trâmite perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Montes Claros/MG); (iii) Uma ação penal em curso pelos crimes tipificados nos artigos 311, caput, do CP; artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, que tramita perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
; Desta feita, nota-se, portanto, o risco concreto de reiteração delitiva que justifica a manutenção da custódia cautelar, nos termos do Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Neste Sentido, colaciono os seguintes julgados: “A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenação anterior, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”. (TJMT, N.U 1015587-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022 - destaquei) “2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os pacientes representavam risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que ostentam diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo um deles reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (...)6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 661.558/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021 - destaquei) Para mais, a concessão das cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada, a qual evidencia maior envolvimento do acusado com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva do réu. Demonstrado, pois, o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, sobretudo para que seja garantida a aplicação da lei penal, assim como para que seja garantida a ordem pública. In casu, as circunstâncias concretas revelam nível notável de desfaçatez da prática criminosa e periculosidade social extremada, que perpassam o normal ao tipo penal, capaz de demonstrar o latente abalo a ordem pública. Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela. Desta feita, essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva do autuado para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continue a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos. Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região. Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor. 3. Diante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado MARCIO DE MORAES em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.”(Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ressai do édito prisional que a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade, em tese, cometida pelos pacientes, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – do art. 312 e art. 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal.

Neste diapasão, constam subsistentes os requisitos que ensejaram a decretação da custódia preventiva que se mostram presentes, pois o beneficiário ostenta diversas anotações criminais
:
1) Uma condenação transitada em julgado pelo delito de receptação (autos n. 2000064-61.2023.8.11.0042 - SEEU, em trâmite perante a Quarta Vara Criminal desta Comarca); 2) Uma condenação transitada em julgado pelo delito de roubo (autos n. 0054739-18.2018.8.13.0433- SEEU, em trâmite perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Montes Claros/MG); 3) Uma ação penal em curso pelos crimes tipificados nos artigos 311, caput, do CP; artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006; artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, que tramita perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT; fator que,
de per si
demonstra o risco concreto a garantia da ordem pública que justifica a manutenção da custódia, sob o prisma da reiteração delitiva.

Com efeito, as condenações acima sequer conseguiram fazer com que o acusado não mais retornasse a prática de crime, de modo que, resta justificadamente demonstrada a prisão e seria uma medida paradoxal, um contrassenso e uma insensatez a toda prova a concessão da ordem no presente caso.

Ademais, em 27/09/2024, sobreveio
a sentença condenatória que manteve a prisão
do ora beneficiário nos seguintes fundamentos, em síntese: (Id. 256578188)

“DISPOSITIVO À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MÁRCIO DE MORAES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, III, CP (1o Fato); art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP (2o Fato); art. 155, § 4o, III, c/c art. 14, II, do CP (3o Fato); art. 155, § 4o, III, do CP (4o Fato); art. 155, § 4o, III, CP (5o Fato) e art. 155, § 4o, III e IV, CP (6o Fato), na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. Passo doravante a dosar-lhe a reprimenda, utilizando como parâmetro o crime mais grave, no caso, o descrito no Fato 06 - art. 155, § 4o, III e IV, CP. O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68, do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. 1a Fase: Circunstâncias Judiciais Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – Quanto aos antecedentes criminais, nota-se que o réu ostenta duas condenações criminais com trânsito em julgado anterior ao crime dos autos, razão pela qual utilizo a condenação referente à ação penal de n. 0023254-97.2018.8.13.0433, que tramitou perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO (GR/SEEU 0054739-18.2018.8.13.0433), para valorar negativamente esta circunstância, sem prejuízo do reconhecimento da segunda condenação como agravante na segunda fase da dosimetria. Conduta Social –

Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Inerentes ao tipo penal. Circunstâncias – As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante emprego de chave falsa e em concurso de pessoas, sendo que utilizo o concurso de pessoas para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4. Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base. 5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).” Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, diante do exacerbado prejuízo auferido pelas vítimas, que tiveram seus veículos subtraídos, avaliados em cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada um, razão pela qual entendo que houve considerável dano que ultrapassa a normalidade do tipo, pois, quando somados, os valores se mostram de grande expressividade. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, Dje 09/04/2021), fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes No caso, presente a circunstância atenuante da confissão, realizada na esfera policial, pois considerada para deslinde da causa, ainda que o réu tenha apresentado em Juízo sua retratação, bem como, a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de n. 0036615-16.2019.8.11.0042, que tramitou perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (GR/SEEU 2000064-61.2023.8.11.0042 – Quarta Vara Criminal desta Comarca), logo, nos termos do artigo 67, do CP, entendo que elas devem se compensar. 3a Fase: Causas de aumento e diminuição De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, porém, verifica-se a incidência no presente caso da continuidade delitiva, portanto, aplicando-se o disposto no art. 71, caput, do Código Penal, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, majoro a pena em 1/2, ficando ela em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP). Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência. A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, inc. I e II, do Código Penal, diante do quantum de pena aplicada e pelo reconhecimento da reincidência.

DISPOSIÇÕES FINAIS Por entender que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente em face do regime inicial fechado, nos termos do art. 387, § 1o, do CPP,
NÃO concedo ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença,
utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a sua prisão, a revelar, evidentemente,
sua periculosidade concreta
. Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento. “50.
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”(Sic)

A propósito, o teor Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”
(Negritou-se)

Assim, o pedido de aguardar o julgamento de recursos em liberdade, não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Nesse sentido, cito o aresto do STF:

“não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

De igual teor, o disposto no STJ:

“[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]” (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”(Negritou-se)

"À orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020)

Ademais, cediço que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
ex vi
do recurso de apelação que, inclusive foi interposto
sob o no.1015409-70.2024.8.11.000
. A propósito, é o julgado:

"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do
writ
.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 258527193)

“Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus Criminal no 1034588-96.2024.8.11.0000, recebido neste Juízo na data de 09/12/2024, em que é impetrante Cleiton Confessor de Carvalho e paciente Marcio de Moraes, presto, tempestivamente, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

Em análise aos autos no 1015409-70.2024.8.11.0003 (ação penal – procedimento ordinário), constatam-se os seguintes andamentos:

Em 17/06/2024, às 10h06min (Id. 160187947), lavrou-se o auto de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado praticado no período de repouso noturno;

(ii) Em 18/06/2024 (Id. 160464905), este Juízo realizou audiência de custódia, ocasião em que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

(iii) Em 18/06/2024 (Id. 160464905), expediu-se mandado de prisão preventiva no BNMP;

(iv) Em 08/07/2024 (Id. 161595544), o Parquet ofereceu denúncia em desfavor de Marcio de Moraes, pela prática do(s) crime(s) de (i) furto qualificado, (ii) tentativa de furto qualificado, (iii) tentativa de furto qualificado, (iv) furto qualificado, (v) furto qualificado e (vi) furto qualificado.

(v) Em 09/07/2024 (Id. 161635302), recebeu-se a denúncia em face de Marcio Moraes e determinou-se sua citação;

(vi) Em 12/07/2024 (Id. 162070552), o réu foi regularmente citado da peça acusatória e apresentou resposta à acusação;

(vii) Em 17/07/2024 (Id. 162623079), designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 20/08/2024, às 15:00 horas; (viii) Em 20/08/2024 (Id. 166275117), realizou-se a audiência de instrução, bem como converteu-se o julgamento para permitir a apresentação de memoriais escritos;

(ix) Em 03/09/2024 (Id. 167863465), o Parquet apresentou memoriais finais, pugnando pelo julgamento totalmente procedente da denúncia;

(x) Em 15/09/2024 (Id. 169125987), a Defesa do acusado apresentou memoriais finais, pugnando pela absolvição do réu, pela insuficiência probatória; (xi) Em 27/09/2024 (Id. 170499558), este Juízo julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia, para condenar o acusado Márcio de Moraes como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, III, CP (1o Fato); art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP (2o Fato); art. 155, § 4o, III, c/c art. 14, II, do CP (3o Fato); art. 155, § 4o, III, do CP (4o Fato); art. 155, § 4o, III, CP (5o Fato) e art. 155, § 4o, III e IV, CP (6o Fato), na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal; aplicando-lhe a pena de 06 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa e fixando o regime inicial fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade.

(xii) Em 28/09/2024 (Id. 170651197), a defesa interpôs por petição escrita recurso de apelação;

(xiii) Em 30/09/2024 (Id. 170738629), certificou-se a tempestividade do apelo recursal.

(xiv) Em 04/10/2024 (Id. 171382741), o réu foi regularmente intimado da sentença e informou seu desejo de recorrer;

(xv) Em 08/11/2024 (Id. 174982020), recebeu-se o apelo interposto e determinou-se a remessa dos autos à Instância Superior, sem as razões das partes, nos termos do art. 600, §4o, do CPP.

Lado outro, quanto ao contexto do Habeas Corpus impetrado, importa-nos formular as seguintes e sintéticas objeções:

A defesa constituída pelo(a) paciente objetiva, nesta impetração, a concessão de ordem para permitir que o réu aguarde o julgamento do apelo recursal em liberdade, invocando como fundamento, em síntese, a ausência de contemporaneidade da medida extrema, requerendo, pois, a aplicação de outras medidas cautelares.

Pois bem. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de Marcio de Moraes (paciente), cujo qual foi condenado por este Juízo como incurso nas penas do artigo 155, §4o, III, CP (1o Fato); art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP (2o Fato); art. 155, § 4o, III, c/c art. 14, II, do CP (3o Fato); art. 155, § 4o, III, do CP (4o Fato); art. 155, § 4o, III, CP (5o Fato) e art. 155, § 4o, III e IV, CP (6o Fato), na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

Quando da análise do preenchimento dos pressupostos legais da prisão em flagrante durante a realização da custódia, este Juízo converteu a prisão em preventiva pelas seguintes razões: (i) prova do crime e indícios suficientes de autoria; (ii) alto risco de reiteração delitiva, em virtude da contumácia em crimes patrimoniais, constando duas condenações transitadas em julgado: crime de receptação (SEEU n. 2000064-61.2023.8.11.0042) e crime de roubo (SEEU n. 0054739-18.2018.8.13.0433); e (iii) insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão ao efetivo acautelamento do processo penal (N.U 1014668-30.2024.8.11.0003).

A denúncia foi recebida no dia 09/07/2024 e após regular trâmite processual, submetido ao devido contraditório, o réu foi condenado pela prática dos seis crimes patrimoniais descritos na peça acusatória, dentre os quais, quatro fatos foram consumados na forma qualificada (01, 04, 05 e 05), dois fatos foram tentados (02 e 03), incidindo, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva, e aplicando-se-lhe a pena do crime mais grave, majorado pela quantidade de infrações (Enunciado n. 35/TJMT), ficando ela em 06 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime de pena inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência e das circunstâncias judiciais.

Em nosso pensar, as razões elencadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente porque: (i) o regime inicial de pena aplicado [fechado] é compatível com a prisão preventiva; (ii) o regime fechado não foi estabelecido com base em critério objetivo pertinente à quantidade de pena imposta, mas sim com fulcro no art. 33, §2o, alínea “b”, do CP, em razão da reincidência e, ainda, da existência de circunstâncias judiciais negativas [maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime]; 1 (iii) a periculosidade subjetiva do paciente, abstraída de seu histórico criminal, revela a reiteração e reincidência na prática de delitos patrimoniais, o que justifica maior cautelaridade processual e permite a prisão (Enunciado n. 06/TJMT) (iv) a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (Enunciado n. 50/TJMT), pois “seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal. Ademais, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade (...)” (N.U 1009940-68.2023.8.11.0006, Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024).

Por estas razões, entendemos por devidamente motivada a prisão cautelar, uma vez que evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, em especial para garantir da ordem pública, agregando, ainda, o fato de que considerado o quadro fático-probatório atual, com a confirmação da culpabilidade em 1o grau de jurisdição, não há justificativa concreta para a concessão da liberdade ao condenado que respondeu a todo o processo segregado.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de MÁRCIO DE MORAES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025